Tribunal: TJDFT
Processo: 0732572-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NO MANDADO DE PRISÃO. NOVA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 5o, LXVII, da Constituição Federal prevê que "não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel".
2. A prisão civil do devedor de alimentos é também amparada pelo Pacto de São José da Costa Rica (Decreto 678/1992), conforme artigo 7o, item 7: “Ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.”
3. Nos termos do artigo 528, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Assim, as prestações que vencerem no curso da demanda também autorizam a prisão civil do alimentante.
4. Apenas a quitação integral do débito é capaz de suspender o cumprimento da medida de decretação de prisão civil por dívida alimentar. Precedentes.
5. A simples correção de erro material no mandado de prisão não exige nova intimação do devedor de alimentos que foi devidamente intimado da decisão que deferiu ordem de prisão.
6. Recurso conhecido e não provido.